Tribunal: TJMT
Processo: 1003908-95.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003908-95.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON RENATO DE ANDRADE - CPF: 826.020.938-15 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDAS. PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CONDENAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) E INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR ACIDENTE (IEA). CORRETORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DA LIDE. APÓLICE COLETIVA DE CAPITAL GLOBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINARES ACOLHIDAS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança de Seguro, condenando as rés ao pagamento de indenizações securitárias por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e Indenização Especial por Acidente (IEA), nos limites contratuais da apólice. A BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens requereu sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva. A BRASILSEG Companhia de Seguros alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de provas técnicas relacionadas à aplicação da Tabela da SUSEP e à apuração do universo de beneficiários da apólice coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a BB Corretora de Seguros possui legitimidade passiva para responder por indenização securitária; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas essenciais à quantificação da indenização em apólice coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A BB Corretora de Seguros atuou exclusivamente como intermediadora da contratação do seguro, sem integrar o grupo econômico da seguradora nem participar da regulação do sinistro, o que afasta sua legitimidade passiva.

4.

O indeferimento das provas requeridas pela BRASILSEG – complementação pericial com aplicação da Tabela da SUSEP e apresentação da GFIP para apuração da categoria do segurado – configura cerceamento de defesa, por comprometer a apuração técnica do valor indenizatório devido em apólice coletiva de capital global.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

A corretora de seguros que atua exclusivamente como intermediadora da contratação, sem participação na regulação do sinistro ou no grupo econômico da seguradora, não possui legitimidade passiva para responder por indenização securitária.

2.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas técnicas essenciais à apuração do valor da indenização em contrato de seguro coletivo, especialmente quando fundado em capital global e com cláusulas de rateio conforme categoria profissional.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro ajuizada pelo ora apelado, para condenar as requeridas ao pagamento da indenização especial por acidente e por invalidez permanente, nos limites da apólice contratada, fixando-se o valor de R$ 256.728,68 para cada cobertura. Determinou-se, ainda, que os valores sejam atualizados monetariamente desde a data da contratação, com incidência de juros de mora a partir da citação. As requeridas foram também condenadas ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (Id 277569372 – págs. 01/15).

RECURSO DA BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS

A apelante BB Corretora de Seguros suscita preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o apelado acionou o Poder Judiciário antes da negativa administrativa ao pedido de indenização securitária.

Aduz que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por atuar unicamente como intermediária na contratação do seguro, não sendo responsável pelo pagamento da indenização.

Requer, portanto, sua exclusão do feito.

RECURSO DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, atual denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

A apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a suposta necessidade de dilação probatória.

Sustenta que requereu o retorno dos autos ao perito para que fosse aplicada a Tabela da SUSEP, tendo o Juízo
a quo
proferido sentença sem apreciar tal pleito. Aduz, ainda, que teve indeferido o pedido de expedição de ofício à empresa da qual o apelado é sócio, a fim de que esta apresentasse a GFIP, contendo o número de funcionários por categoria, o que reputa essencial,
por se tratar de apólice coletiva de capital global, cujo valor da indenização deve ser dividido proporcionalmente entre os integrantes da mesma categoria (sócios ou funcionários).

Defende a imprescindibilidade de se apurar o grau de invalidez permanente, conforme tabela da SUSEP,
especialmente em razão do acidente ocorrido em 09/12/2018, sendo indevido, a seu ver, o pagamento integral determinado na sentença.

Aponta, ainda, preliminar de ausência de interesse de agir por ausência de prévia comunicação administrativa, citando recente entendimento do STJ segundo o qual, sendo exigido o requerimento administrativo, este configura pressuposto do interesse de agir.

Invoca o disposto no art. 771 do Código Civil, segundo o qual o segurado deve comunicar o sinistro ao segurador, tão logo tenha conhecimento, sob pena de perda do direito ao capital segurado.

Requer o acolhimento das preliminares, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

No mérito, a apelante sustenta que somente seria devida a cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), sendo indevida a condenação também ao pagamento da Indenização Especial por Acidente (IEA).

Alega que o valor da indenização deve ser rateado entre os integrantes da categoria à qual pertence o apelado (sócios).

Afirma que, ao responder aos quesitos, o perito declarou que o apelado não apresenta invalidez total, mas sim invalidez permanente parcial e incompleta da estrutura torácica, em grau moderado (50%), sendo imprescindível a aplicação da Tabela da SUSEP.

Sustenta, ainda, que o valor estipulado na apólice é de R$ 235.722,59, e não R$ 256.728,68, como consta na sentença.

A título de argumentação, admite, na hipótese de eventual manutenção da condenação, que os juros de mora incidam desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e que a correção monetária seja computada a partir da data do ajuizamento da demanda, conforme o art. 1o, § 2o, da Lei no 6.899/81.

Defende que a atualização do valor da condenação deve observar os índices de correção monetária e a taxa de juros pactuados no contrato de seguro, nos termos do art. 389, parágrafo único, e do art. 406, § 1o, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/24.

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado nos Ids 277569395 – págs. 01/11 e 277569397 – págs. 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator

V O T O R E L A T O R

Apelações Cíveis interpostas de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro, condenando as rés ao pagamento de indenizações securitárias por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e Indenização Especial por Acidente (IEA), nos limites contratuais.

Inicialmente, cumpre examinar as preliminares suscitadas pelas rés BB Corretora de Seguros e BRASILSEG Companhia de Seguros.

1. Da preliminar de ilegitimidade passiva da apelante BB Corretora de Seguros.

A BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens alega ilegitimidade passiva, sustentando que não participou da relação obrigacional direta que fundamenta a pretensão indenizatória, pois atuou unicamente como intermediadora na contratação do seguro, não sendo parte legítima para responder pela indenização securitária.

De fato, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a corretora de seguros, quando limitada à função de intermediação da contratação, sem participação na regulação do sinistro, se não pertencer ao mesmo grupo econômico da seguradora com quem foi firmado o contrato, ou que não tenha responsabilidade pelo pagamento da indenização, não detém legitimidade passiva ad causam.

Verifica-se que no item 13 do Id 22871813 consta o seguinte:

“13. Seguro garantido pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil – CNPJ 28.196.889/0001-43 – Avenida das Nações Unidas, 14.261 – CEP 04794-000 – São Paulo – SP – Cód. Seguradora 0678-5.”

Em seguida, no mesmo documento, a responsável pela emissão da apólice do seguro:

“A Companhia de Seguros Aliança do Brasil, neste ato emite esta apólice e, por meio de seu representante legal, assina na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em 05 de Outubro de 2018.”

Nesse sentido, destaca-se os seguintes julgados:

“(...) Estando em discussão a tese de legitimidade da corretora de seguros, com fundamento na suposta formação de grupo econômico entre ela e a seguradora contratada, o Tribunal de origem emitiu juízo claro, fundamentado e coerente sobre a controvérsia (fls. 229/230):

Consoante documentos de fls. 87/114 1 é certo que a corre figurou no contrato como Corretora. Sua atuação, portanto, se resume a mera intermediária, mera terceira, assemelhada a uma estipulante.

Nada mais do que isso.

Ademais, não é dele, do Banco (ou Corretora), a obrigação e pagar indenização decorrente de contrato de seguro, pois esse foi feito entre o autor e a Companhia de Seguros. Não se vislumbra, com a devida vênia, qualquer atuação irregular do Banco que pudesse ensejar a sua solidariedade, com a Seguradora.

Evidente, assim, a sua ilegitimidade. Não é o Banco quem garante o pagamento da indenização avençada na apólice, mas sim, a Companhia Seguradora, que foi integrada no polo passivo da lide.

(...)

Dessa forma, uma vez que a requerida atuou apenas na qualidade de mera intermediária, intermediadora, sem que estivesse a garantir qualquer pagamento de indenização, inexistindo prova de conduta irregular sua a ser reconhecida, não há motivo para se imputar tal responsabilidade a ela, razão porque é de ser decretada a extinção do feito, ante a ilegitimidade passiva constatada. Vencida essa questão, passo ao exame do recurso da Cia. Seguradora. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.026.059 - SP (2016/0316766-7) RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI, julgado em 05/04/2017)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. ROUBO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS RECONHECIDA.
RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DA CORRETORA PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelações cíveis interpostas por Mapfre Seguros Gerais S.A. e BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou as rés solidariamente ao pagamento do valor do seguro relativo ao roubo de veículo segurado, bem como à indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. (i) Reconhecer a ilegitimidade passiva da corretora de seguros no polo passivo da ação; e (ii) verificar a existência de má-fé do segurado para justificar a exclusão da obrigação de pagamento da indenização securitária pela seguradora. III. Razões de decidir 3.
Em relação à BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., restou comprovado que esta atuou unicamente como intermediária no contrato de seguro, sem responsabilidade quanto ao pagamento de indenizações, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva
. 4. No que concerne à Mapfre Seguros Gerais S.A., a mera existência de investigação criminal contra o segurado e o motorista do veículo não é suficiente para comprovar má-fé ou dolo, nos termos do art. 47 do CDC e art. 769 do CC/2002. A ausência de condenação penal inviabiliza a exclusão da responsabilidade securitária. 5. A seguradora não demonstrou, de forma inequívoca, que o sinistro foi agravado ou ocasionado por conduta dolosa do segurado ou de terceiros vinculados. IV. Dispositivo e tese 6.
Recurso da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. provido, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação a ela, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015.
7. Recurso de Mapfre Seguros Gerais S.A. desprovido, mantendo-se a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais fixados em sentença. Tese de julgamento: “1.
A corretora de seguros é parte ilegítima para responder solidariamente em demandas relacionadas ao pagamento de indenização securitária.
2. A exclusão de responsabilidade da seguradora em contrato de seguro depende de comprovação inequívoca de má-fé ou dolo do segurado, não bastando mera presunção ou investigação criminal em curso”. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 765 e 769; CDC, art. 47; CPC/2015, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1210205/RS; TJMT, AP 1007231- 69.2020.8.11.0037; TJMT, AP 0002877-21.2015.8.11.0028. (N.U 1005948-76.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Neste caso, não se evidenciou nos autos qualquer elemento que indique atuação da BB Corretora além dos limites típicos da intermediação, tampouco participação na negativa do sinistro.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento da preliminar, com a consequente
exclusão da BB Corretora de Seguros da lide, por ilegitimidade passiva, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, em relação a ela,
nos termos do art. 485, VI, do CPC, quanto a essa parte.

2. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – BRASILSEG Companhia de Seguros

A BRASILSEG Companhia de Seguros sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que lhe foi indeferida a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, especificamente: (i) o retorno dos autos ao perito para aplicação da Tabela da SUSEP, e (ii) a expedição de ofício à empresa da qual o autor é sócio, para apresentação da GFIP.

Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, constitui cerceamento de defesa o indeferimento injustificado de provas pertinentes, sobretudo quando a controvérsia exige esclarecimentos técnicos especializados ou documentos essenciais à apuração do valor da indenização contratualmente devida, como ocorre nas hipóteses de seguro coletivo com cobertura por capital global,
cujo cálculo indenizatório demanda dados específicos sobre o universo de segurados
.

No caso, trata-se de apólice coletiva, sendo relevante – como alega a apelante – a demonstração do quantitativo de sócios e funcionários da empresa estipulante, dada a alegação de que
o valor da indenização seria proporcional à categoria do beneficiário
. Da mesma forma, a perícia deixou de aplicar a Tabela da SUSEP, instrumento normativo cuja observância técnica é, por regra, contratualmente prevista, notadamente para seguros de acidentes pessoais.

O indeferimento dessas provas técnicas, sem fundamentação idônea e antes da prolação da sentença, obstou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento da preliminar, com a decretação da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à origem para reabertura da instrução probatória, viabilizando-se a produção das provas requeridas pela BRASILSEG.

Diante do exposto, dou provimento a ambos os Recursos para
acolher a preliminar de ausência de ilegitimidade passiva arguida por BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens, a fim de
excluí-la do polo passivo da lide, extinguindo-se o processo em relação a ela, sem resolução de mérito,

nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;
Acolho a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida por BRASILSEG Companhia de Seguros,
para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar a reabertura da instrução, com a apreciação dos pedidos de diligências e complementação pericial formulados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025